Tribunal: TJDFT
Processo: 0740404-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0740404-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALEXSANDRO ARGENTINO BARBOZA IMPETRANTE: BRUNO PEREIRA CARVALHO AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DO PARANOÁ O paciente, pronunciado pelos crimes do art. 121, § 2o, II e VI, c/c art. 14, II, do CP e art. 14 da L. 10.826/03 - tentativa de feminicídio por motivo fútil e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – teve mantida, na decisão de pronúncia, a prisão preventiva - ocorrida em 22.4.23 - para garantia da ordem pública (ID 51611367, p. 2/5). Sustenta o impetrante que a custódia cautelar foi mantida com fundamento na gravidade abstrata do crime. O paciente é primário, tem bons antecedentes, residência fixa e exerce trabalho lícito. Nada indica que, em liberdade, cometerá crimes. A própria vítima, em juízo, declarou que os fatos são isolados na vida dele. Diz que a prisão preventiva é desproporcional – impõe ao paciente situação mais grave do que a que seria submetido se condenado. E não demonstrada a periculosidade do paciente. Pede, em liminar, seja revogada a custódia cautelar ou, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas. A prisão preventiva somente será admitida quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. O não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada (art. 282, § 6o, do CPP, redação da L. 13.964/19 - “Pacote Anticrime”). Em observância aos princípios da não-culpabilidade e presunção de inocência, é medida excepcional e somente se justifica quando insuficientes outras medidas cautelares e demonstrado o perigo atual do estado de liberdade do paciente (art. 312 do CPP). O paciente – narra a denúncia -, em 22.4.23, disparou arma de fogo contra a vítima - mãe de sua ex-companheira – com a intenção de matar (ID 51611365, p. 2). A vítima, em juízo, afirmou que o paciente foi à sua residência, embriagado, insistir em falar com a filha – com quem se relacionou por 6 anos. Ao negar chamá-la para conversar com o paciente, ele sacou arma de fogo e disparou em sua direção por seis vezes. O primeiro disparo atingiu a parede, a “um palmo” de distância do local em que estava. Na sequência, abaixou-se e conseguiu desvencilhar-se. Apesar da conduta do paciente, declarou que ele tem boa índole - é trabalhador e o fato foi isolado em sua vida (ID 169445728, ação penal n. 0702184-86.2023). A prisão foi mantida na decisão de pronúncia, ao fundamento de que permanecem presentes os requisitos que a nortearam. Conquanto graves os fatos narrados na denúncia, o paciente é primário, tem bons antecedentes e exerce trabalho lícito - microempreendedor individual (ID 51611369). A vítima não foi atingida pelos disparos de arma de fogo. E é possível inferir das suas declarações, em juízo, que não sente raiva ou temor em relação ao paciente. Pelo contrário, destacou que o fato foi isolado na vida dele, que é trabalhador e tem boa índole. Inexistem, pois, fatos concretos a indicar que, solto, o paciente cometerá novos crimes ou atentará contra a integridade física da vítima. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se suficientes, por ora, para garantir a ordem pública e a integridade da ofendida, mantendo o paciente sob vigilância, como garantia da instrução criminal – objetivo da prisão preventiva. Caso não cumpridas as medidas cautelares, essas serão revogadas e o paciente recolhido à prisão. Ficam estabelecidas medidas cautelares consistentes em: I - proibição de ausentar-se do Distrito Federal; II - obrigação de informar eventual mudança de residência; III - obrigação de comparecer a todos os atos do processo; IV - proibição de se aproximar da vítima e da testemunha (filha dela e ex-companheira do paciente) a menos de 300 (trezentos) metros. E, caso o juiz de origem entenda necessário, poderá, ainda, impor ao paciente monitoração eletrônica. Defiro a liminar, devendo o paciente ser posto em liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer preso. Confiro à presente decisão força de alvará de soltura. Após ser colocado em liberdade, o paciente deverá comparecer em juízo e firmar termo de compromisso das medidas cautelares que lhe foram impostas. Comunique-se e cadastre-se no BNMP 2.0. Requisitem-se as informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 22 de setembro de 2023. Desembargador JAIR SOARES